Tribunal: TJSP
Processo: 0006000-21.2010.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Juízo de readequação – Acórdão não destoante do decidido pelo STJ e STF, respectivamente, no âmbito do REsp. no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.040, inciso II do NCPC – Caso em que a manutenção do decisum quanto ao juros moratórios é de rigor, acrescidas as considerações

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Juízo de readequação – Acórdão não destoante do decidido pelo STJ e STF, respectivamente, no âmbito do REsp. no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.040, inciso II do NCPC – Caso em que a manutenção do decisum quanto ao juros moratórios é de rigor, acrescidas as considerações quanto à correção monetária – Recurso não provido.